Tribunal: TJMT
Processo: 1000205-62.2024.8.11.0107
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000205-62.2024.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 068.653.011-02 (RECORRENTE), WALTER ROBERTO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 767.624.161-87 (ADVOGADO), GABRIEL SANTANA DE OLIVEIRA - CNPJ: 42.709.555/0001-57 (RECORRENTE), EMANOEL ARAUJO DA SILVA - CPF: 603.212.633-16 (RECORRIDO), DANIEL CASTRO CORREA DE SOUZA - CPF: 047.038.571-54 (ADVOGADO), ERIALDO GONCALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 611.788.223-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000205-62.2024.8.11.0107

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrentes
:
GABRIEL SANTANA DE
OLIVEIRA e
OUTRO

Recorrido
:
EMANOEL ARAUJO DA SILVA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos.
Relatório

dispensado
(
artigo
38 da Lei 9.099/95).
Fundamento
e
decido
.
Julgamento

antecipado
.
Não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
processo
para
julgamento

antecipado
, pois as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável
a
dilação

probatória
,
na
forma do art. 355,
inciso
I, do CPC. A
respeito
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
15/12/2020,
DJe
18/12/
2020;AgRg
no
REsp
1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
07/12/2020,
DJe
01/02/2021;
AgInt
no
AREsp
1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
30/11/2020,
DJe
04/12/2020. Da
Revelia
. A
parte

reclamada

apesar
de
devidamente

citada
,
apesar
de
ter

comparecido

a

audiência
de
conciliação
,
não

apresentou

contestação
, logo, revel com
seus

efeitos

materiais
.
Mérito
.
Alega
a
parte

autora
que
em

março
de 2022
firmou

contrato
com o
reclamado
para

aquisição
de um
carro

modelo
HB 20 Motor 1.6 ano2015
cujo
valor total era de R$ 49.000,00 (
quarenta
e
nove
mil reais
)
Aduz
que
o

reclamado

exigiu
o
pagamento
de
uma
entrada no valor de R$7.000,00 (
sete
mil reais) a
fim
de que
o

financiamento
fosse
liberado
, e

entregaria o veículo no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo
,
sem

a

entrega
do
bem
, o
reclamado

solicitou
o
pagamento
de
mais

valores
,
totalizando

uma

quantia
de R$13.000,00 (
treze
mil reais)
pagas

pelo

autor
.
Ocorre
que, passados seis meses o
veículo

não

foi

entregue
,
momento

em
que o
autor
se
deu

conta
de que se
tratava
de um golpe. Por
essas

premissas
,
requer
a
devolução
da
quantia

paga
e
danos

morais
. Pela
distribuição
da carga
probatória
, o
ônus
da
prova

incumbe

ao

autor

quanto

ao

fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu
a
contraprova
com a
respectiva

existência
de
fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
de
direito
,
na
forma do art. 373, CPC. A
pretensão
da
parte

demandante
e a
controvérsia

estabelecida

nos
autos
devem
ser
analisadas
à luz das
disposições

previstas
no Código de
Defesa
do
Consumidor
, tendo
em
vista que a
parte

autora
se
amolda

ao

conceito
de
consumidor
(art. 2o do CDC),
ao

passo
que a
parte

ré
é
fornecedora
de
serviços
(art. 3o, e
parágrafos
, do CDC),
havendo
,
portanto
,
relação
de
consumo
entre as partes,
conforme

entendimento

sedimentado

pelo
STJ. No
presente

caso
,
em
face da
verossimilhança
das
alegações
da
parte

autora
e de
sua

hipossuficiência
,
impõe
-se
a

inversão
do
ônus
da
prova
,
cabendo
à
parte

ré
a
comprovação
de
inexistência
de
falha

na

prestação
do
serviço

nos

termos
do art. 6o, VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor
. Da
análise
dos autos, a
parte

reclamante
,
por

meio
dos
documentos
que
acompanham

a

inicial
,
demonstra
a
negociação

na
forma
relatada
, o
pagamento
e a
não

entrega
do
bem
,
mostrando
-se
verossímeis

os

fatos

narrados
. De
seguimento
, é curial
salientar
que, no
caso

em

testilha
,
considerando
a
relação

consumerista
entre as partes e
a

impossibilidade
de
produção
de
prova

negativa
pela
parte

autora
,
caberia
à
parte

reclamada
o
ônus
de
demonstrar
que
não

houve

falha

na

prestação
do
serviço
(art. 373, II, do CPC). No que
pesem

os

argumentos
da
parte
Ré,
quanto
a
correta

publicação
do
anúncio
,
esta

não

comprovou

nos
autos
a

entrega
da
referida

motocicleta
,
tampouco
o
estorno
do valor
pago
pela
parte

autora
. Assim,
incide
a
responsabilidade

objetiva

quando
se
tratar
de
danos

causados

ao

consumidor

por

defeitos

relativos
à
prestação
de
serviços
,
sendo

desnecessária
,
portanto
, a
comprovação
da culpa
por

parte
da
ré
.
Outrossim
, pela
teoria
do
risco
do
empreendimento
,
todo

aquele
que se
disponha

a

exercer

alguma

atividade
no campo de
fornecimento
de
serviços
,
tem
o
dever
de responder
pelos

fatos

resultantes
do
empreendimento
,
independentemente
de culpa. Desta forma,
resta

comprovado

falha

na

prestação
do
serviço
,
devendo
as
requeridas

responder

objetivamente

pelos

danos

sofridos
pela
parte

requerente
(art. 14, CDC). No que
tange
o
pleito

autoral
de
reparação

por

danos

materiais
,
tem
-se que
lhe

assiste

razão
.
Analisando

detidamente

os
autos,
verifica
-se que
restou

comprovando

pagamento
de
parte

do

produto

adquirido
pela
parte

autora
e que
não

logrou

êxito
no
recebimento

do
mesmo
,
tampouco
a
restituição
do valor
pago
. O
caso

vertente

diz

respeito
a
dano
moral puro,
em
que é
desnecessária
a
prova
e
em

cujo

contexto
,
conforme

pacificado
pela
doutrina
e pela
jurisprudência
,
a

indenização
opera-se
por

força
da simples
violação
do
direito
. Ou
seja
:
verificada
a
violação
, surge
o

dever
de
indenizar
, se
presentes

os

seus

pressupostos
,
quais

sejam
, o
nexo
de
causalidade
entre a
ação

ou

omissão

culposa
do
agente

causador
do
dano
e o
resultado

ofensivo

a

aspectos

morais
da
vítima

considerados

abstratamente
.
Portanto
,
comprovada
a
responsabilidade
da
empresa

Reclamada
,
entretanto
, é de se
salientar
que
o

prejuízo
moral
experimentado
pela
parte

Reclamante

deve
ser
ressarcido

numa
soma que
não

apenas

compense
a
ela
a
dor
e/
ou

sofrimento

causado
, mas ESPECIALMENTE
deve

atender

às

circunstâncias
do
caso

em

tela
, tendo
em
vista as
posses
do
ofensor
e a
situação

pessoal
do
ofendido
,
exigindo
-
se a
um
só
tempo
prudência
,
razoabilidade
e
severidade
.
Ressalto

por

fim
,
estar

devidamente

comprovado
a
perda
do tempo
útil
do
consumidor
,
na

tentativa
de
buscar
solver a
lide
,
problemas
que
surgiram

sem

sua
culpa. Nesse
sentido
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INSUBSISTÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. AQUISIÇÃO POR MEIO DO ANÚNCIO VEICULADO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA PLATAFORMA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. COMPRA CANCELADA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PROCON. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DO ESTORNO. DEVER EM RESTITUIR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO EVIDENCIADO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. À luz da
teoria
da
asserção
e a
leitura
das
alegações

ventiladas

na

inicial
, a
questão
de a
parte

recorrente
ser
ou

não

responsável
pela
falha

na

prestação
do
serviço

ingressa
no
mérito
da
ação
. 2.
Hipótese
dos autos
em
que
houve

a

aquisição
de
produto

por

meio
de
anúncio

veiculado

na

plataforma
da
empresa
,
posteriormente

cancelada
, o que
a

insere

como

integrante
da
cadeia
de
consumo
,
respondendo

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
independente
de culpa. 3.
Tentativas
de
solução

administrativa
, inclusive com
registro
via PROCON,
sem
a
demonstração

efetiva
do
estorno
do valor
despendido
pela
compra
. 4.
Caracterizado
o
dever
de
reparar

pelos

danos

materiais
e
morais
. 5.
Embora

seja

devida
a
reparação

em

danos

morais
,
há

necessidade
de
redução
do quantum
indenizatório
para
adequar

ao

critério
da
razoabilidade
,
quando

verificado

excesso
,
como
se
afigura
no
caso

posto
. 6.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1030912-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024)
Levando
-se
em

consideração
a
extensão
do
dano
(art. 944 do CC), a
função

pedagógica
do
dano
moral, a
capacidade

econômica
das partes, a
vedação

ao

enriquecimento

ilícito
e o
princípio
da
proporcionalidade
,
mostra -se razoável a fixação de indenização a título de compensação

financeira

por

danos

morais
no
importe
de R$ 3.000,00 (
três
mil reais).
Dispositivo
. Ante
ao

exposto
,
opino
pela PROCEDÊNCIA do
pedido

contido

na

inicial
, para: a) DECLARAR a
rescisão
do
contrato

firmado
entre as partes; b) CONDENAR a
parte

reclamada
a
restituir

ao

autor
, o valor de R$13.000,00 (
treze
mil reais) à
título
de
danos

materiais
, que
deverá
ser
corrigido

monetariamente

pelo
INPC a
partir
da data do
prejuízo
e
juros
de mora de 1%
ao

mês
, a
partir
da
citação
; c) CONDENAR a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 3.000,00 (
três
mil reais),
pelos

danos

morais

sofridos
, valor
este
que
deverá
ser
acrescido
de
correção

monetária

pelo

índice

oficial
- INPC/IBGE, a
partir
do
arbitramento

desta

sentença
(
súmula
362 do STJ) e,
juros

legais
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
(art. 405 do CC); e o
faço
com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas
e
sem

honorários
(
artigos
54 e 55 da Lei n. 9.099/95).
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do Juiz
Togado
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei 9.099/95. Francine
Auzani

Stallbaum

Juíza

Leiga
SENTENÇA
Homologo
a
minuta
de
sentença
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei n. 9.099/95.
Transitada

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se.
Intimem
-se. Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema

Pje
.
Sinii
Savana Bosse
Saboia
Ribeiro
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:
a)
não
é
responsável

pelos

fatos

narrados

na

inicial
, pois
não

deu
causa
ao

prejuízo
; b)
não

há

dano
moral
configura
; e c) o quantum
indenizatório

fixado

na

sentença
é
desproporcional
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Falha na prestação de serviço.
Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de dispensá-lo com qualidade e de forma eficiente (art. 22 do CDC). Nesse sentido:
N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024
.

Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita.
No caso dos autos, há falha na prestação de serviço de intermediação de contrato de consórcio, visto que houve o pagamento realizado a título de lance ou pagamento antecipado das parcelas não foi repassado para a administradora do consórcio e foi retido indevidamente pela parte reclamada. O juiz de primeiro grau assim manifestou:
"No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte ré a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor."

5.
Dano moral.

A
negativa
de
restituição
de valor
devido

configura

dano
moral
(N.U 1017846-24.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
Publicado
no DJE 29/02/2024,
N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023 e (N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)
.

6.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum

indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como

a

extensão
da culpa e
do

dano
,

satisfazendo
o

caráter

compensatório

e
desincentivando
a

repetição
d
a
conduta

ilícita

(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
o
fato

da

apropriação

indevida

ter

ocorrida
no valor de R$13.000,00
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024